Tribunal: CARF
Processo: 10980.735732/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
SOCIEDADE SEDIADA NO EXTERIOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL. CAPITAL. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IRPF. APURAÇÃO. TABELA PROGRESSIVA. MENSAL (CARNÊ-LEÃO) E ANUAL (DECLARAÇÃO DE AJUSTE).
A variação cambial positiva decorrente da diferença em reais entre o valor da redução de participação societária no exterior, em dólar, e aquele registrado na respectiva declaração de ajuste sujeita-se tanto à tributação do imposto de renda mensal (carnê-leão) quanto na declaração de ajuste anual, apurados mediante as tabelas progressivas correspondente ao mês do recebimento e anual respectivamente.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.735732/2021-14
ACÓRDÃO
2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIGUEL GELLERT KRIGSNER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado
fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa
perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são
de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à
formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros
elementos probatórios presentes no processo.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
2
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.
SOCIEDADE SEDIADA NO EXTERIOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL. CAPITAL.
REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IRPF. APURAÇÃO. TABELA PROGRESSIVA.
MENSAL (CARNÊ-LEÃO) E ANUAL (DECLARAÇÃO DE AJUSTE).
A variação cambial positiva decorrente da diferença em reais entre o valor
da redução de participação societária no exterior, em dólar, e aquele
registrado na respectiva declaração de ajuste sujeita-se tanto à tributação
do imposto de renda mensal (carnê-leão) quanto na declaração de ajuste
anual, apurados mediante as tabelas progressivas correspondente ao mês
do recebimento e anual respectivamente.
CARNÊ-LEÃO. RECOLHIMENTO. FALTA OU INSUFICIÊNCIA. MULTA ISOLADA.
MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. ANOS-BASE. 2007 E SEGUINTES.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser recolhido, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
3
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica situada no
exterior, bem como multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Autuação
O Recorrente deixou de recolher tanto o imposto de renda incidente sobre a
variação cambial positiva, decorrente da diferença em reais entre o valor da redução de
participação societária no exterior, em dólar, e aquele registrado na respectiva declaração de
ajuste anual, como o carnê-leão sobre ela devido, motivo por que foi constituído o crédito aqui
contestado, conforme se vê nos excertos do Termo de Verificação Fiscal, que ora transcrevemos
(processo digital, fls. 13 a 32):
O contribuinte Miguel Gellert Krigsner, CPF 051.622.118-34, apresentou, em
2611012016, a DERCAT (Declaração de Regularização Cambial e Tributária), com
base na Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016, informando, no campo referente
aos recursos, bens e direitos, 99,99% do capital social da empresa Compania
Batsford Ltd (Batsford), localizada no Panamá. O total informado do bem foi de
US$ 71.634.304,95, equivalente a R$ 190.2 75.040,80, em 3111212014.
[...]
O contribuinte regularizou, no âmbito do RERCT, a participação societária na
empresa Compania Batsford S.A. e posteriormente, realizou a devolução do
capital. Conforme demonstrado na Solução de Consulta no 678 — Cosit, tal
devolução está sujeita à tributação.
Pode-se observar que o valor regularizado pelo contribuinte através da DERCAT
foi de R$ 190.2 75.040,80, o equivalente a US$ 71.634.304,95, utilizando-se a
cotação de R$ 2,6562, conforme definido pela Lei no 13.254 de 2016. De acordo
com a lei, que trata sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), para fins de apuração do valor do ativo em real, o valor expresso em
moeda estrangeira deve ser convertido em dólar norte-americano pela cotação
do dólar fixada, para venda, pelo Banco Central do Brasil, para o último dia útil do
mês de dezembro de 2014 e em moeda nacional pela cotação do dólar fixada,
para venda, pelo Banco Central do Brasil, para o último dia útil do mês de
dezembro de 2014.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
4
Após a redução do capital, realizada em 27/12/2017, no valor de US$
66.185.000,00, restou um saldo de US$ 5.449.304,95, equivalente a R$ 14.4
74.443,81. Assim sendo, o valor devolvido ao contribuinte foi de R$
175.800.596,99.
[...]
Considerando que o valor regularizado pelo contribuinte através do RERCT
(Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária) foi de R$ 175.800.597,00
(excluindo-se o saldo residual de sua participação), foi apurada uma diferença
positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor regularizado,
conforme demonstrado a seguir:
Data
Vlr recebido (R$)
Vlr. Regularizado
(R$)
Rendimento
obtido (R$)
27/12/2012
217.272.118,00
175.800.596,99
41.471.521,01
[...]
Logo, como foi apurado que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos
implicando recolhimento a menor do imposto devido a título de carnê-leão, é
cabível a aplicação da multa isolada, que deve incidir sobre o valor do imposto
que deixou de ser pago em cada mês do ano-calendário, conforme
"Demonstrativo de Multa Exigido Isoladamente", constante do Auto de Infração.
(grifo no original)
Impugnação
Por bem descrever as razões da impugnação, adoto excertos do relatório da decisão
de primeira instância - Acórdão no 106-025.845 - proferida pela 16a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 - DRJ06 - transcritos a seguir (processo digital, fl. 417):
Em 17/12/2021 o sujeito passivo apresentou, por intermédio de procuradores
constituídos, a impugnação de fls. 115/180.
Preliminarmente argumenta ser nulo o Auto de Infração por vício de
fundamentação legal, haja vista que a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal
para a apuração do suposto rendimento omitido destoaria das disposições legais
que suscita e, inclusive, dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal.
No mérito, alega em síntese que a diferença positiva corresponde à mera variação
cambial ficta, uma vez que o impugnante não internalizou o valor recebido em
dólar ou o converteu para reais, sendo que na moeda em que transacionados os
ativos (dólares americanos) não houve qualquer variação positiva.
Acrescenta que o valor da devolução do capital da Bastsford não transitou em
território nacional, aduzindo que não haveria acréscimo patrimonial enquanto os
valores fossem mantidos no exterior, somente havendo incidência de imposto
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
5
apenas se (e quando) fosse apurada variação positiva entre o valor da alienação
da moeda estrangeira (reingresso destes valores ao país) e o valor da aquisição.
Argumenta que, não obstante a ausência de acréscimo patrimonial e/ou
disponibilidade econômica, o lançamento fiscal também seria improcedente em
razão da incidência do artigo 24 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que
prevê que eventual ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos
e a liquidação de aplicações financeiras mantidas no exterior, que tenham sido
adquiridas em moeda estrangeira, deverá ser obtido mediante a contraposição do
custo de aquisição do investimento e o valor da alienação em dólar.
Alega que o artigo 16 da Instrução Normativa no 208/2002 é inaplicável aos
presentes autos, em razão do critério da especialidade, que prevê a incidência do
artigo 14 do mesmo ato normativo nos casos de alienação de bens e direitos
adquiridos em moeda estrangeira (que, por sua vez, prevê a aplicação do artigo
24 da Medida Provisória no 2.158-35/2001), bem como, em razão da
impossibilidade lógica / operacional de aplicação das regras previstas nesse
dispositivo às hipóteses de devolução de capital.
Combate a aplicação da multa isolada e de sua concomitância com a multa de
ofício.
.Julgamento de Primeira Instância
A 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 415 a 425):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. FORMA DE INCIDÊNCIA.
A devolução de capital em dinheiro, de empresa situada no exterior, sujeita os
rendimentos decorrentes da variação cambial à tabela progressiva mensal e ao
ajuste anual.
Na devolução do capital social em dinheiro configura-se rendimento tributável a
parcela do montante recebido pelo sócio que exceder o custo da participação
societária ou o capital por ele integralizado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
antecipar a tributação via carnê-leão, não se confundindo com a multa de ofício
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de
Ajuste Anual inexata. Cabível assim a cobrança concomitante das referidas
penalidades por apenarem fatos distintos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
6
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Impugnação Improcedente
(grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos já dispostos na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.711 a 1.758):
1. Aduz, preliminarmente, nulidade tanto da autuação como da decisão recorrida.
2. No mérito, ressalta que:
2.1. reportada devolução de capital traduz alienação, e não acréscimo patrimonial,
sendo inaplicável ao caso o art. 16 da Instrução Normativa no 208, de 2002;
2.2. dita participação societária equipara-se a aplicação financeira, sendo-lhes
aplicáveis o disposto nos arts. 24 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e 14 da Instrução
Normativa no 208, de 2002;
2.3. a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão é inaplicável ao caso,
em suas palavras, tanto por não haver imposto a recolher como pela impossibilidade de sua
aplicação concomitante com a multa de ofício incidente sobre base comum.
3. Aponta precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias perfilhados à sua
pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 18/10/2022
(processo digital, fl. 432), e a peça recursal foi interposta em 16/11/2022 (processo digital, fl.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
7
433), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código,
trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade
funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na metodologia e
fundamentos de apuração da base tributável. Com efeito, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao procedimento em
curso. Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
8
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser
diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 33 e seguintes).
Mais especificamente, pelas razões sequenciadas, entendo não se verificar a
alegada ocorrência de contradição nos fundamentos da autuação, ora transcritas (processo digital,
fls. 452 e 453):
35. A partir daí, a Autoridade Fiscal entendeu que o rendimento supostamente
omitido deveria ser tributado, sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), nos termos do artigo 16 da Instrução Normativa no 208/2002,
conforme se verifica do seguinte excerto do TVF:
Conforme dispõem o artigo 81 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
e o artigo 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de
2002, os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por
residente no Brasil, estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração
de Ajuste Anual. E, de acordo com o artigo 61 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 e o parágrafo segundo do artigo 16 da Instrução
Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, os rendimentos em
moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são convertidos em
dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela autoridade
monetária do país de origem dos rendimentos para a data do recebimento
e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra, pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do recebimento do rendimento.
36. O dispositivo em questão, por sua vez, dispõe que:
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior
por residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à
tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no
mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
§ 2o Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior
são convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor
fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos
para a data do recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar
fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
(g.n.)
37. Como se vê, tal ato normativo se limita a estabelecer que o valor do
rendimento pago no exterior deverá ser convertido em reais, a partir da
aplicação da cotação do dólar vigente no último dia da quinzena anterior ao da
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
9
data do recebimento, para fins de apuração do valor a ser recolhido a título de
carnê leão.
[...]
39. No caso concreto, verifica-se que a Autoridade Fiscal agiu, inclusive, em
desconformidade com o próprio dispositivo utilizado para fundamentar o
lançamento em questão para, então, apurar-se o valor do suposto rendimento
omitido pelo Recorrente. Explica-se.
(destaques no original)
Primeiramente, como se vê na transcrição precedente (item 35 do recurso
voluntário), o Contribuinte desconsidera os fundamentos carregados no início do parágrafo
transcrito - art. 8o da Lei no 7.713, de 1988; art. 6o da Lei no 9.20, 1995 e art. 16, caput, da
Instrução Normativa SRF no 208, de 2002 -, grifando somente o texto iniciado pela expressão “e o
parágrafo segundo...”. Nesse entendimento, nos itens seguintes, arrazoa que dito fundamento
limitou-se aos contornos da conversão de moeda estrangeira em reais estabelecidos pelo § 2o do
art. 16 da referida instrução normativa.
Ademais, apropriado trazer trechos do auto de infração e do termo de verificação
fiscal (deste, parte replicada), mediante os quais se vê que reportada autuação se deu em
conformidade com a legislação vigente, exatamente como prescreve o já transcrito art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Auto de infração (processo digital, fl. 29):
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Arts. 37, 38, 55 , inciso VII, 106, 109, 110 e 995 do RIR/99.
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
Termo de verificação fiscal (processo digital, fl. 20, 29 e 30):
4 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
[...]
Conforme dispõem o artigo 81 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e o
artigo 16 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, os
rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente no Brasil,
estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
10
(carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual. E, de
acordo com o artigo 61 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 [...]
Dessa forma, foi realizada a conversão do valor devolvido, conforme o disposto na
legislação.
[...]
Portanto, o rendimento no valor de R$ 41.471.521,01 está sujeito ao Imposto de
Renda previsto nos artigos 10 a 30 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Na forma vista, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Termo de Verificação
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 11 e 13 a 31).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim entendido, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
11
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
Recursal no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que tanto
alguns argumentos deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já
tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
12
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402-006.494, proferido por Este órgão julgador:
Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar
documentos apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da
instância de piso fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios
anexados aos autos e suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. Na verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada.
[...]
Voto:
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro
no art. 489, § 1o, do CPC/15, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585)."
Conforme visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar a decisão administrativa adotada.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
13
Ademais, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do mesmo Decreto.
Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
Mérito
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que o
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
14
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.

Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
[...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal
[...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
15
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Variação cambial positiva
A variação cambial positiva decorrente da diferença em reais entre o valor da
redução de participação societária no exterior, em dólar, e aquele registrado na respectiva
declaração de ajuste sujeita-se tanto à tributação do imposto de renda mensal (carnê-leão)
quanto na declaração de ajuste anual, apurados mediante as tabelas progressivas correspondente
ao mês do recebimento e anual respectivamente.
Trata-se de entendimento muito bem fundamentado na Solução de Consulta Cosit
no 678, de 2017, referenciada tanto no termo de verificação fiscal como na decisão recorrida, da
qual destaco os seguintes trechos (processo digital, fls. 421 a 423):
13. A diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o
valor constante na declaração de ajuste anual da pessoa física
titular/quotista/acionista que receber a devolução, embora não seja ganho de
capital na alienação de bens e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações
financeiras, configura aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
conforme dispõe o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN):
SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
16
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
(Sem grifos no original)
14. Por não ser alcançada por isenção, o rendimento resultante da diferença
positiva auferida na devolução de capital está sujeita ao Imposto sobre a Renda
previsto nos arts. 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, abaixo
mencionados:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023,
de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos
os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da
soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo
de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
17
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(Sem grifos no original)
[...]
16. O rendimento correspondente à diferença positiva entre o valor devolvido do
capital em dinheiro de pessoa jurídica situada no exterior e respectivo valor da
participação acionária enquadra-se no art. 16 da IN SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002, estando sujeito a tributação sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste
Anual:
Art. 1o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, inclusive de
órgãos do Governo brasileiro localizados fora do Brasil, e os ganhos de
capital apurados na alienação de bens e direitos situados no exterior por
pessoa física residente no Brasil, bem assim os rendimentos recebidos e os
ganhos de capital apurados no País por pessoa física não-residente no Brasil
estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda, conforme o disposto
nesta Instrução Normativa, sem prejuízo dos acordos, tratados e
convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da existência de
reciprocidade de tratamento.
§ 1o Consideram-se recebidos os rendimentos e ganhos de capital no mês
em que primeiro ocorrer o pagamento, crédito, emprego, entrega ou
remessa ao beneficiário.
(...)
Demais rendimentos recebidos
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior
por residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à
tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
§ 2o Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior
são convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor
fixado pela autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a
data do recebimento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada,
para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira
quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento.
[...]
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
18
§ 5o O imposto relativo ao carnê-leão deve ser calculado mediante
utilização da tabela progressiva mensal vigente no mês do recebimento do
rendimento e recolhido até o último dia útil do mês subseqüente ao do
recebimento do rendimento.
(Sem grifos no original)
17. Saliento que, de acordo com o § 1o do art. 1o e caput do art. 16 acima citados,
consideram-se recebidos os rendimentos e ganhos de capital no mês em que
primeiro correr o pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa ao
beneficiário [...]
18. Reputo ainda necessário enfatizar que, conforme os arts. 3o, inciso IV, e 7o, §
3o, inciso III, da IN RFB no 1.627, de 11 de marco de 2016, para efeito do RERCT, o
valor de participação societária ou direito de participação no capital de pessoas
jurídicas com ou sem personalidade jurídica estrangeiras deve ser aquele apurado
em 31 de dezembro de 2014, conforme balanço patrimonial levantado nessa
data:
Art. 3o Os recursos, bens e direitos de origem lícita de residentes no País
objeto de regularização são os seguintes:
(...)
IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, integralizados em
empresas estrangeiras sob a forma de ações, integralização de capital,
contribuição de capital ou qualquer outra forma de participação societária
ou direito de participação no capital de pessoas jurídicas com ou sem
personalidade jurídica;
Art. 7o Deverá constar na Dercat:
(...)
§ 3o Para fins de atribuição do valor em Real dos recursos objeto de
regularização deverá ser observado:
(...)
III - para os ativos referidos no inciso IV do caput do art. 3o, o valor do
patrimônio líquido, proporcionalmente à participação societária ou direito
de participação do declarante no capital da pessoa jurídica, apurado em
31 de dezembro de 2014, conforme balanço patrimonial levantado nessa
data;
(...)
(Sem grifos no original)
20. Nas declarações de ajuste anual do ano-calendário de 2015 e posteriores, o
contribuinte pessoa física deveria incluir os rendimentos, frutos e acessórios
decorrentes do aproveitamento, no exterior ou no País, dos recursos, bens ou
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
19
direitos de qualquer natureza regularizados por meio da Dercat, auferidos a partir
de 31 de dezembro de 2014, consoante disposto no art. 15 da IN em questão:
Art. 15. Os rendimentos, frutos e acessórios decorrentes do aproveitamento,
no exterior ou no País, dos recursos, bens ou direitos de qualquer natureza
regularizados por meio da Dercat, auferidos a partir de 31 de dezembro de
2014, deverão ser incluídos nas declarações e escrituração previstas nos
incisos I, II e III do caput do art. 16 no ano calendário de adesão e
posteriores, aplicando-se o disposto no art. 138 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, se as retificações necessárias
forem feitas até o último dia do prazo para adesão ao RERCT.
21. Para orientar sobre o correto preenchimento da Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat), a RFB expediu a publicação "Dercat - Perguntas e
Respostas 1.3”, aprovada pelo Ato Declaratório Interpretativo no 5, de 11 de julho
de 2016, e alterações. Em relação a tais rendimentos frutos e acessórios auferidos
após 31 de dezembro de 2014, consta a seguinte orientação na resposta à
pergunta no 28 da referida publicação:
"28) Em relação aos rendimentos, frutos e acessórios após 31 de dezembro
de 2014 dos bens declarados, preciso declará-los também?
Sim. Os rendimentos, frutos e acessórios, obtidos no ano-calendário de
2015 e seguintes, decorrentes do aproveitamento, no exterior ou no País,
dos recursos, bens ou direitos constantes da Dercat deverão ser incluídos:
I - para pessoas físicas: em declaração retificadora de ajuste anual do ano-
calendário em que o rendimento foi auferido;
[...]
Como tais rendimentos são posteriores a 31 de dezembro de 2014, o
imposto a ser pago será na alíquota normal, acrescentado de juros
moratórios.
(Art. 4o, §§ 2o e 7o, da Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016, Arts. 15, 16,
19, 22 e 23 da Instrução Normativa RFB no 1.627, de 11 de março de 2016 e
Circular BCB no 3.787, de 2016)."
(Sem grifos no original)
Conclusão
22. Em razão dos fatos e fundamentos expostos, soluciono a Consulta
respondendo ao Consulente que a devolução de capital, correspondente a
participação acionária regularizada no âmbito do RERCT, de pessoa jurídica
situada no exterior, recebida por pessoa física residente no Brasil, transferidos ou
não para o País está sujeita a tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carne-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de Ajuste
Anual, calculados conforme a tabela progressiva mensal e anual, respectivamente.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
20
A propósito, dita matéria já foi enfrentada neste Conselho, quando, ao analisar caso
que guarda semelhança com o ora em julgamento, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta
Seção de Julgamento prolatou decisão negando provimento ao recurso voluntário interposto -
Acórdão no 2202-010.346, sessão plenária de 3 de outubro de 2023, relatado pela Conselheira
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. REDUÇÃO DE CAPITAL. DEVOLUÇÃO DE
CAPITAL EM DINHEIRO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA PELA TABELA PROGRESSIVA.
Na devolução de capital em dinheiro, por dissolução de sociedade ou por redução
do capital, a parte do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que
exceder ao custo de aquisição da participação societária admitido pela legislação,
será tributada segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio
líquido.
No caso de devolução de capital em dinheiro, o rendimento do sócio constituir-se-
á da parcela do montante recebido que exceder o custo da participação societária
ou do capital integralizado, sobre o qual, por se tratar de devolução em dinheiro,
e não em bens ou direitos, não se aplicam as disposições do art. 22 da Lei no
9.249/95, mas se trata de rendimento sujeito ao ajuste anual, sobre o qual
aplicar-se-á a tabela progressiva vigente no mês do pagamento ou crédito do
rendimento.
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. REDUÇÃO DE CAPITAL. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL EM
DINHEIRO. VALOR MENSURADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. VARIAÇÃO CAMBIAL.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA TABELA
PROGRESSIVA.
Restando induvidoso que o valor recebido em espécie em razão dissolução de
sociedade ou de redução de capital, cujo preço restou definido em moeda
estrangeira, eventual variação do preço em Reais em decorrência da flutuação
cambial entre a data de celebração do contrato e a devolução do capital valor ao
sócio, em moeda, deve ser considerada como aumento patrimonial e tributada
segundo a sistemática tabela progressiva anual.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
21
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso sobre a
matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que
pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo,
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 420 a 423):
A matéria em apreço foi analisada por esta Administração Tributária, em caso
concreto, do qual resultou o entendimento constante da Solução de Consulta-SC
Cosit no 678, de 28 de dezembro de 2017. Desse modo, a presente análise
reproduzirá o entendimento manifestado naquela, por força do efeito vinculante
disposto no art. 9o da IN RFB no 1.396, de 2013.
Conforme expressa a SC Cosit no 678, de 2017, na devolução de capital em
dinheiro, como é o presente caso, não ocorre alienação, tendo em vista que o
valor devolvido ao sócio, acionista ou titular, não deixa de integrar seu
patrimônio, caracterizando-se como restituição de capital anteriormente aplicado
pelo sócio acrescido de um ganho.
[...]
Desta forma, correta a tributação e apuração da base de cálculo do imposto
efetuadas pela autoridade lançadora, que considerou as diferenças a maior de
variação cambial obtidas das reduções em participação no capital sujeitas ao
regime da tabela progressiva mensal.
Com relação à alegação que não haveria incidência de IRPF sobre a variação
cambial de bem ou direito declarado e registrado a partir do RERCT, por ter sido o
ganho auferido originariamente no exterior, valendo-se do disposto no art. 24, §
5o da MP 2.158-35/2001 e IN SRF 118/200, art. 14, II, esclareça-se que as citadas
legislações dizem respeito à isenção de tributação de ganho de capital decorrente
da alienação de bens e direitos o que, como visto, não se aplica à situação em
análise, pois o acréscimo patrimonial havido na devolução do capital não é
alienação, se sujeitando ao recolhimento mensal do imposto e tributação no
ajuste anual.
Deve ser observado também que a COMPANIA BATSFORD LTD. constava
estabelecida na República do Panamá, que não possui tratado com o Brasil para
evitar a dupla tributação da renda, sendo considerado país com tributação
favorecida, nos termos do art. 1o, caput e inciso XLII da IN RFB no 1.037, de 04 de
junho de 2010, a seguir transcrito.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
22
Art. 1o Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-se
países ou dependências que não tributam a renda ou que a tributam à
alíquota inferir a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja legislação interna
não permita acesso a informações relativas à composição societária de
pessoas jurídicas ou a sua titularidade, as seguintes jurisdições:
(...)
XLII – Panamá;
Assim entendido, há de se manter exatamente o decidido na origem.
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, somente a
partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente
a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades incidem
sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do tributo
correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa isolada
(carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do reportado ajuste. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e II,
alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.731 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.735732/2021-14
23
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ante o exposto, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato
gerador ocorrido a partir do período-base de 2007.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 554
DF CARF MF
Original